Tribunal: TJSP
Processo: 1501464-78.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. Débitos de ISS e taxas do exercício de 2008. A sentença extinguiu a execução e assinalou ser indevida a cobrança em face da executada, eis que esta demonstrou não exercer mais qualquer atividade empresarial desde 2008. Em seu apelo, contudo, a municipalidade exequente trata de temas não abordados pela sentença, como prescrição e nulidade das CDAs. As razões recursais, portanto,

Ementa:
Execução fiscal. Débitos de ISS e taxas do exercício de 2008. A sentença extinguiu a execução e assinalou ser indevida a cobrança em face da executada, eis que esta demonstrou não exercer mais qualquer atividade empresarial desde 2008. Em seu apelo, contudo, a municipalidade exequente trata de temas não abordados pela sentença, como prescrição e nulidade das CDAs. As razões recursais, portanto, estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, em clara afronta ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso com a exposição das razões pelas quais entende a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido. Dessa forma, carece o recurso de pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade pela ausência de regularidade formal (princípio da dialeticidade), motivo pelo qual não pode ser conhecido. Inteligência do disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Não se conhece do apelo fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501464-78.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelada SERRARIA ROSÁRIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501464-78.2015.8.26.0286 -Voto no 31868
2
Voto no 31868
Comarca: Itu
Apelante:
Município de Itu (exequente)
Apelada:
Serraria Rosario Ltda. (executado)
Juiz sentenciante: Fernando França Viana
Ementa: Execução fiscal. Débitos de ISS e taxas do exercício de
2008. A sentença extinguiu a execução e assinalou ser indevida a
cobrança em face da executada, eis que esta demonstrou não
exercer mais qualquer atividade empresarial desde 2008. Em seu
apelo, contudo, a municipalidade exequente trata de temas não
abordados pela sentença, como prescrição e nulidade das CDAs.
As razões recursais, portanto, estão dissociadas dos fundamentos
do julgado recorrido, em clara afronta ao princípio da
dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o ônus de motivar o
recurso com a exposição das razões pelas quais entende a
necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido.
Dessa forma, carece o recurso de pressuposto recursal extrínseco
de admissibilidade pela ausência de regularidade formal (princípio
da dialeticidade), motivo pelo qual não pode ser conhecido.
Inteligência do disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Não se
conhece do apelo fazendário.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
42/45 proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
municipalidade de Itu em face de Serraria Rosario Ltda., relativa a
débitos de ISS e taxas do exercício de 2013, no valor total de
R$1.315,44. Referida sentença acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela parte executada e, por conseguinte, julgou
extinta, sem resolução de mérito, a presente execução, com
fundamento no artigo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
em razão da ilegitimidade passiva da executada, empresa que
encerrou suas atividades cinco anos antes dos fatos geradores
atrelados à exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501464-78.2015.8.26.0286 -Voto no 31868
3
Em razão da sucumbência a municipalidade exequente foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
Insatisfeita com o resultado do provimento jurisdicional,
apela a municipalidade de Itu, pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 51/56.
Nestas, sustenta a higidez dos títulos e assinala que os créditos não
foram alcançados pela prescrição quinquenal.
Requer, dessarte, seja determinado o prosseguimento da
execução até que sejam integralmente satisfeitos os créditos fiscais
que a instruem.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 62/69, nas quais a recorrida
defende a ratificação do julgado e o não conhecimento recursal, sob o
fundamento da apelante apresentar argumentos estranhos à lide.

É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal).
O juízo fundamentou a sentença na ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501464-78.2015.8.26.0286 -Voto no 31868
4
da executada.
No entanto, os argumentos ventilados no recurso versam
sobre outros temas, a saber, a prescrição e a nulidade das CDAs.
O artigo 1.010, II, do CPC, preceitua o seguinte:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
As razões recursais, portanto, estão dissociadas da
sentença, em clara afronta ao princípio da dialeticidade, o qual impõe
ao recorrente o ônus de motivar o recurso com a exposição das
razões pelas quais entende a necessidade de reforma do
pronunciamento judicial recorrido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
ART.535,
CPC.
APELAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO
INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART.
514, II, CPC.
1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora
suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os
artigos de lei invocados pelas partes.
2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela
petição inicial e decidido pela sentença equiparam-se à
ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501464-78.2015.8.26.0286 -Voto no 31868
5
514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da
apelação.3. Não se conhece de apelação cujas razões estão
dissociadas da sentença que a decidiu.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1209978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)” (grifo
nosso).
Dessa forma, carece o recurso de pressuposto recursal
extrínseco de admissibilidade pela ausência de regularidade formal
(princípio da dialeticidade), motivo pelo qual não pode ser conhecido.
Outrossim, ainda que o recurso fosse regular e
comportasse conhecimento, a sentença não deveria ser modificada,
diante do encerramento da empresa executada em 2008, mais de
cinco anos antes dos fatos geradores, conforme certidão de baixa de
inscrição no CNPJ.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora